Tribunal: TJBA
Processo: 8023682-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023682-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
NIVALDO JOSE DE SANTANA

APELADO: ADRIANA CARNEIRO NOCA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos opostos pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. alegando omissão quanto à compensação de valores, repetição do indébito, aplicação da SELIC e fixação de honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se se houve omissão no acórdão em relação aos pontos levantados e se os embargos são meio adequado para rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração têm limites claros, previstos no art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridades, contradições ou omissões, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do acórdão.

3.2. As questões trazidas pelo embargante já foram suficientemente abordadas no acórdão embargado. A compensação de valores e a aplicação da SELIC não foram abordadas no recurso de apelação, a repetição do indébito foi tratada com base em decisão da Corte Especial do STJ, e o percentual de honorários foi fixado dentro dos parâmetros do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

3.3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles necessários à fundamentação da decisão. Precedentes: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES e STJ, AgRg no REsp 1439379/SP.
3.4. Conclui-se que o embargante busca, na verdade, a modificação do julgamento, o que não é permitido por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, não para rediscutir o mérito."

### Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022.

- CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

### Jurisprudência relevante citada

- STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES.

- STJ, AgRg no REsp 1439379/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023682-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA e como apelada ADRIANA CARNEIRO NOCA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.